Tribunal: TJBA
Processo: 8058685-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058685-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: M. D. C. P. R. F. e outros

Advogado(s)
:
JESSANE SANTIAGO DA SILVA CORREIA

EMENTA

Agravo de instrumento Plano de saúde. Criança de 2 (dois) anos de idade com quadro de tosse, congestão nasal, odinofagia, otalgia e febre, tendo havido indicação médica para internação com urgência para realização de tratamento com antibioticoterapia venosa. Negativa pela operadora de saúde argumentando que a segurada se encontrava no prazo contratual de carência. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, ainda que seja lícita a estipulação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, este não pode ser imposto como óbice ao fornecimento de tratamento em situações de urgência. Nesse contexto, o relatório médico acostado ao caderno processual evidencia o caráter de urgência da internação, em especial por conta de comorbidades da paciente e pelo seu histórico médico. Assim, constatado que o internamento era necessário em caráter de urgência, ilícita a recusa do plano em oferecê-lo sob o fundamento de não haver se findado a carência contratual. A decisão não autorizou que o tratamento se fizesse fora da rede credenciada, carecendo de interesse, portanto, o pleito recursal de reforma sobre este ponto. No que se refere ao prazo para cumprimento da liminar, este não se revela exíguo, dada a gravidade e urgência do caso, em especial por tratar-se de criança de pouca idade (2 anos), e que, portanto, necessita de cuidados extremamente reforçados. Outrossim, os entraves logísticos foram alegados pela recorrente apenas de forma genérica, tendo deixado de demonstrar concretamente qual prazo se revelaria mais razoável. Por fim, quanto à multa por descumprimento, rememora-se que o seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor das astreintes, mas, sim, cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Destaca-se que o valor das astreintes apenas será cobrado em caso de descumprimento, e pode a qualquer momento ser revisto, até mesmo de ofício pelo juízo (art. 537, §1º, CPC). Com base nestes prismas, vê-se que o valor da multa fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional, em especial por tratar-se de caso relativo à vida e saúde, devendo ser mantido por atingir os fins a que se destina. Negado provimento ao agravo de instrumento. Prejudicada a análise do agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8058685-72.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e como agravada
M. D. C. P. R. F.
representada por
POLLYANNA DE CASTRO PEREIRA FINTELMAN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso,
julgando prejudicada a apreciação do agravo interno
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.